Tribunal: STF
Processo: Rcl 42435
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 612 
(RE 658.028, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/7):
    Em síntese, de acordo com o exposto no processo originário, a Autora/Reclamante trabalhou para o Estado da Bahia, tendo sido admitida em 06.12.2013, mediante aprovação em Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital SEAP nº 01/2013, para a contratação em Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, prestando seus serviços na Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, para exercer as funções de odontóloga clínica, com carga horária de 180 horas, e matrícula 23559929-0, tendo pedido demissão no dia 30.09.2015.
    (...)
    A Autora, ora Reclamante assumiu suas funções no dia 06/12/2013, ao ser empossada no cargo e lotada na Colônia Penal de Simões Filho, com o vencimento de R$976,50 (três mil e vinte nove reais e quarenta e um centavos), acrescido de gratificações.
    Ocorre que, malgrado a existência do Processo Seletivo Simplificado para contratação sob o Regime Especial de Direito Administrativo, como se verá a seguir, o referido Processo Seletivo Simplificado não atendeu aos requisitos constitucionais, ensejando a nulidade da contratação e pagamento do FGTS devido pelo período.
    Ab initio, o M.M Juízo de 1º grau proferiu sentença de mérito julgando improcedente a demanda sob o seguinte fundamento (...)
    Inconformada com a teratologia da decisão proferida, a Reclamante interpôs recurso inominado, isto porque as funções e serviços por ela realizados, evidentemente, constavam expressamente do EDITAL, sendo inerentes ao cargo de odontóloga, isso porque o edital esclarece quais funções serão realizadas pelo ocupante do cargo de odontólogo clínico.
    As funções de odontóloga descritas no edital, com a devida vênia, jamais se enquadrariam como temporárias, de excepcional interesse público ou indispensáveis, sendo, em verdade, uma função ordinária e permanente do Estado.
    Assim, com lastro no edital do concurso, a Reclamante interpôs recurso inominado, sendo que no julgamento do recurso a Turma Recursal decidiu que: (...) Dessa forma, não há nos autos prova documental adequada à tese da parte requerente, apta a demonstrar o fato constitutivo do direito reclamado, pelo que deve ser mantida a sentença, pelos seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95 (...)
    A decisão proferida intencionalmente ignorou o edital do concurso, assim como ignorou o fato de que não existia Lei que justificasse a contratação.
    A ausência de manifestação sobre pontos essenciais ao deslinde da lide resultaram em inequívoca negativa de prestação jurisdicional (...)
    Em outras linhas, o diminuto acórdão vergastado resume-se a citar o trecho da sentença proferida, sem que se proceda à devida prestação jurisdicional, entregando ao cidadão a completa análise da matéria em comento.
    Assim, a Reclamante suscitou de forma expressa que a Turma Recursal do Estado da Bahia, na ocasião de análise do recurso, se manifestasse “expressamente sobre o ônus probandi, sob pena de nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional”.
    Não há no acórdão qualquer análise sobre a questão do ônus probatório, que é, inquestionavelmente indispensável para o deslinde do feito e a sua omissão visou burlar a decisão proferida no RE n. 658.026, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.10.2014, Tema 612.
    (...)
    Portanto, de acordo com o que foi decidido no âmbito do RE n. 658.026, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.10.2014, Tema 612, com repercussão geral reconhecida, consectário lógico da conjugação entre os requisitos estabelecidos no Tema 612, deve-se demonstrar que a contratação é indispensável, sendo vedada para serviços ordinários e permanente do Estado.
    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, ao final, julgar PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 992 do CPC, e sustar de imediato os efeitos do acórdão proferido, preservando, assim, a correta interpretação dada por esta Corte ao art. 37, IX da Constituição, conforme julgamento de repercussão geral reconhecida, RE n. 658.026, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.10.2014, Tema 612 (fl. 17).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 27/7/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia, os autos do processo encontram-se conclusos a fim de análise de recurso de agravo interno interposto pela parte autora. 
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se a despacho do Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários, que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão denegatória de recurso extraordinário (doc. 15).
    Contra a decisão reclamada descrita acima, foi processado recurso de agravo interno, ainda pendente de análise pelo órgão jurisdicional reclamado. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente